Tribunal: TJBA
Processo: 0350591-55.2012.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0350591-55.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Barbara Oliveira dos Santos

Advogado(s)
:
PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO, CATHARINA ARAUJO LISBOA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA CONSTANTE NO ART. 121,
CAPUT
C/C O ART. 14, INCISO II, PARA A PREVISTA NO ART. 129, § 1º, INCISO II, TODOS DO CP.

PRETENS
ÃO
DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DIANTE DA ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA.
N
ÃO CONHECIMENTO
. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL DOLOSO CONTRA A VIDA QUE, DE PLANO, FOI AFASTADO DA CONDUTA PERPETRADA PELA RECORRENTE, HAVENDO DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ANÁLISE DO DOLO EM COMENTO QUE ANTECEDE AO EXAME DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA SOB PENA DE INCIDIR EM NOTÓRIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

RECURSO
NÃO
CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0350591-55.2012.8.05.0001
,
oriundo do 2º Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador,

tendo como recorrente
BARBARA OLIVEIRA DOS SANTOS
e recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO

CONHECER
D
O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, de acordo com o voto do Relator.

Sala de sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. João Bosco de Oliveira Seixas

Relator

04